Tribunal: TJES
Processo: 5013797-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa de 10%
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013797-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROSANGELA ZOPPE BRANDAO DE FREITAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, com base no art. 924, I, do CPC, por entender ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ante a alegada impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência em razão da manutenção da gratuidade de justiça deferida à executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a melhoria na condição financeira da parte beneficiária da gratuidade de justiça autoriza a exigibilidade da verba de sucumbência;
(ii)
estabelecer se a documentação apresentada pelo exequente comprova a perda da condição de hipossuficiência da executada, legitimando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, § 3º, do CPC prevê expressamente que a concessão da gratuidade de justiça não exime o beneficiário do pagamento das verbas decorrentes da sucumbência, mas apenas suspende sua exigibilidade até que se comprove a cessação da insuficiência de recursos.

A executada, servidora pública estadual, aufere remuneração líquida mensal superior a R$ 11.000,00, conforme documentos oficiais extraídos do Portal da Transparência, o que comprova a perda superveniente da condição de hipossuficiência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança da verba de sucumbência suspensa quando demonstrada a melhora na condição financeira do beneficiário da justiça gratuita.

A petição inicial do cumprimento de sentença foi apresentada dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC, estando o crédito, portanto, exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente da condição de hipossuficiência econômica do beneficiário da gratuidade de justiça autoriza a exigibilidade da verba de sucumbência antes suspensa.

Comprovada a alteração da situação financeira do devedor, é legítimo o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios.

A suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC não impede, em caráter definitivo, a cobrança das verbas sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º; art. 924, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.505/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, AREsp 2.196.353, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5013797-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSANGELA ZOPPE BRANDAO DE FREITAS

Advogado do(a) APELADO: LEVINA MARIA DOS SANTOS BARROS - ES10110

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID. 15107135) proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
, que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado pelo ente estatal em face de
ROSANGELA ZOPPE BRANDÃO DE FREITAS
, nos termos do art. 924, I, do CPC, indeferiu a petição inicial, e por conseguinte, julgou extinto o cumprimento de sentença, por entender ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da impossibilidade de cobrança da verba honorária sucumbencial em razão da concessão/manutenção da gratuidade de justiça à executada.

Em suas razões recursais (ID. 15107141), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
houve alteração na situação financeira da parte apelada, o que afasta o estado de hipossuficiência econômica anteriormente reconhecido;
(II)
a apelada, servidora pública, aufere renda líquida mensal superior a R$ 11.000,00, conforme contracheques obtidos no Portal da Transparência;
(III)
a concessão da gratuidade de justiça não implica isenção definitiva das obrigações decorrentes da sucumbência, mas apenas suspensão condicional da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC;
(IV)
comprovado o implemento da condição suspensiva, impõe-se o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança da verba devida.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
reformar a sentença e reconhecer a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

Devidamente intimada, a parte apelada manteve-se inerte, não apresentando contrarrazões ao recurso (ID. 15107143)
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou cumprimento de sentença contra
ROSANGELA ZOPPE BRANDÃO DE FREITAS
, objetivando a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação anterior. A executada fora anteriormente beneficiada pela gratuidade da justiça (ID. 15107076). No entanto, o exequente demonstrou, com base em documentos públicos extraídos do site https://transparencia.es.gov.br/pessoal, que houve alteração substancial na condição econômica da devedora, servidora pública com dois vínculos (aposentadoria e contrato temporário - SESA), auferindo remuneração mensal líquida superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais).

O juízo de origem, entretanto, entendeu que a benesse da gratuidade impediria a exigibilidade da verba e, com isso, extinguiu o feito. A decisão foi proferida com base na ausência de comprovação da perda da condição de hipossuficiência, indeferindo a petição inicial do cumprimento de sentença e julgando extinto o processo, nos termos do art. 924, I, do CPC.

Feitas essas considerações introdutórias, destaco que o
art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil é expresso ao condicionar a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência à
demonstração de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade
.

Neste caso, tal condição foi devidamente implementada, pois a apelada, servidora pública estadual, ocupa o cargo de enfermeira e, conforme contracheques anexados pelo exequente, aufere rendimentos líquidos mensais superiores a R$ 11.000,00. Especificamente no mês de setembro de 2025, recebeu o valor líquido de R$ 7.943,84 a título de proventos de aposentadoria, além de R$ 5.956,35 oriundos de vínculo de contrato temporário como enfermeira, totalizando o montante de R$ 13.900,19 (treze mil, novecentos reais e dezenove centavos).

Ademais, o trânsito em julgado da sentença que originou a cobrança ocorreu em 29/09/2021 (ID. 15107077), sendo que o cumprimento de sentença foi proposto dentro do prazo legal de cinco anos, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC.
Assim, restou demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência econômica que justific
ou
a concessão da gratuidade, tornando exigível a obrigação de pagar os honorários advocatícios
.

A jurisprudência do c. STJ é pacífica ao reconhecer a possibilidade de cobrança da verba sucumbencial suspensa, desde que demonstrada a melhora na situação financeira do beneficiário (
1.
STJ, REsp 1.733.505/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 17-9-2019, DJe 20-9-2019;

2.
STJ - AREsp: 2196353, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 23/03/2023).

No mesmo sentido:

(...) 3.
Os benefícios da assistência judiciária poderão ser revogados a qualquer tempo, desde que comprovada a alteração da condição financeira do beneficiário pela parte adversa, conforme ocorreu no caso em exame
. 4. Irreparável se mostra a conclusão exarada pelo magistrado de origem, uma vez que a documentação acostada pelos agravantes revelou-se insuficiente para a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA .
(TJ-GO 5237888-73.2021.8.09 .0000, Relator.: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2021)

Portanto, devidamente demonstrada a superação da condição de hipossuficiência, deve ser reformada a sentença, a fim de que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de
apelação
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade do crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade do crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelada.